Tribunal: TJMT
Processo: 0014789-83.2017.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014789-83.2017.8.11.0015
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. COISA JULGADA MATERIAL. QUESTÃO PREJUDICIAL INCIDENTAL DECIDIDA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA ANTERIOR. VALIDADE DO TÍTULO DE PROPRIEDADE EXPRESSAMENTE APRECIADA SOB CONTRADITÓRIO. REQUISITOS DO ARTIGO 503, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO OBLÍQUA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA MATRÍCULA-MÃE DECLARADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS RESTRITOS ÀS PARTES DA DEMANDA ORIGINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil. O juízo de origem fundamentou que a pretensão autoral configurava tentativa de rediscussão de matéria já decidida em ação reivindicatória transitada em julgado, na qual o direito de propriedade da ré sobre o imóvel matriculado sob o n. 2.954 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop fora reconhecido.
2. Requerimentos do recurso: (i) a reforma da sentença, sob o fundamento de que a ação declaratória de nulidade possui causa de pedir, pedidos e natureza jurídica diversos da ação reivindicatória, o que afastaria a coisa julgada material e a eficácia preclusiva; (ii) o reconhecimento de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; e (iii) subsidiariamente, o julgamento do mérito com a procedência dos pedidos, nos termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, com a inversão do ônus da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a pretensão de declaração de nulidade de matrícula imobiliária encontra óbice na coisa julgada material formada em ação reivindicatória anterior, na qual a validade do título de propriedade foi apreciada como questão prejudicial incidental; e (ii) determinar se a nulidade da matrícula-mãe declarada pela Justiça Federal contamina as matrículas derivadas e afasta a higidez do título da parte adversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A resolução de questão prejudicial decidida expressa e incidentalmente no processo faz coisa julgada quando preenchidos os requisitos do artigo 503, § 1o, do Código de Processo Civil: (i) a indispensabilidade da resolução para o julgamento do mérito; (ii) a existência de contraditório prévio e efetivo; e (iii) a competência do juízo em razão da matéria e da pessoa para apreciar a questão como principal.
5. A validade do título de propriedade da ré constituiu questão prejudicial indispensável ao julgamento da ação reivindicatória por ela ajuizada, pois somente após confirmar a higidez da matrícula n. 2.954 é que o juízo pode reconhecer o domínio e determinar a imissão na posse. A tese de irregularidade do título foi arguida pela autora do presente feito naquela demanda, a qual foi enfrentada e rejeitada pela sentença e pelo acórdão, o que configura o preenchimento dos requisitos do artigo 503, § 1o, do Código de Processo Civil.
6. A eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no artigo 508 do Código de Processo Civil, abrange não apenas as questões efetivamente suscitadas, mas também aquelas que poderiam ter sido levantadas no curso do processo, o que veda a sua utilização em demandas futuras para infirmar, por via oblíqua, o resultado da causa. Esse entendimento alcança matérias de ordem pública quando a nova análise comprometer a imutabilidade da decisão transitada em julgado.
7. A nulidade da matrícula-mãe declarada pela Justiça Federal em incidente de falsidade documental produz efeitos exclusivamente entre as partes da ação de desapropriação indireta. O Tribunal Regional Federal da 1a Região, no julgamento de ação rescisória posterior, restringiu a resolução do incidente de falsidade às partes da demanda originária, sem acarretar a nulidade da matrícula n. 1.717 e das matrículas derivadas, por não possuir efeito erga omnes.
8. A ação rescisória ajuizada pelo apelante para desconstituir a sentença da ação reivindicatória foi extinta sem resolução do mérito pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (AR n. 1016086-85.2019.8.11.0000), que consignou não se tratar de prova nova, por não ser desconhecida à época do trâmite do feito originário nem capaz de alterar o desfecho do julgamento.
9. A prova pericial produzida nos embargos de terceiro, da qual o apelante extrai a conclusão de nulidade e deslocamento do título da ré, origina-se de instrução anulada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em razão de o laudo pericial não ter analisado a totalidade dos documentos essenciais.
10. O precedente invocado pelo recorrente (TJMT - processo n. 1002042-83.2019.8.11.0025) não se aplica ao caso por distinguishing. Naquela hipótese, a ação reivindicatória foi julgada improcedente e inexistia decisão anterior com trânsito em julgado sobre a prevalência dos títulos, ao passo que, no caso concreto, a reivindicatória foi julgada procedente com análise expressa e rejeição da alegação de irregularidade do título.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 85, § 11, art. 485, V, art. 502, art. 503, § 1o, art. 504, art. 508.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp n. 1.785.355/MT, AgInt no AREsp n. 1.404.072/MT; TRF1 - AR n. 1018451-85.2023.4.01.0000; TJMT - AR n. 1016086-85.2019.8.11.0000, processo n. 1002042-83.2019.8.11.0025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014789-83.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 474.087.661-20 (APELANTE), OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), IVOJA SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 83.524.686/0001-47 (APELADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. COISA JULGADA MATERIAL. QUESTÃO PREJUDICIAL INCIDENTAL DECIDIDA EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA ANTERIOR. VALIDADE DO TÍTULO DE PROPRIEDADE EXPRESSAMENTE APRECIADA SOB CONTRADITÓRIO. REQUISITOS DO ARTIGO 503, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO OBLÍQUA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA MATRÍCULA-MÃE DECLARADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS RESTRITOS ÀS PARTES DA DEMANDA ORIGINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil. O juízo de origem fundamentou que a pretensão autoral configurava tentativa de rediscussão de matéria já decidida em ação reivindicatória transitada em julgado, na qual o direito de propriedade da ré sobre o imóvel matriculado sob o n. 2.954 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop fora reconhecido.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a reforma da sentença, sob o fundamento de que a ação declaratória de nulidade possui causa de pedir, pedidos e natureza jurídica diversos da ação reivindicatória, o que afastaria a coisa julgada material e a eficácia preclusiva;
(ii)
o reconhecimento de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; e
(iii)
subsidiariamente, o julgamento do mérito com a procedência dos pedidos, nos termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, com a inversão do ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a pretensão de declaração de nulidade de matrícula imobiliária encontra óbice na coisa julgada material formada em ação reivindicatória anterior, na qual a validade do título de propriedade foi apreciada como questão prejudicial incidental; e
(ii)
determinar se a nulidade da matrícula-mãe declarada pela Justiça Federal contamina as matrículas derivadas e afasta a higidez do título da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A resolução de questão prejudicial decidida expressa e incidentalmente no processo faz coisa julgada quando preenchidos os requisitos do artigo 503, § 1o, do Código de Processo Civil:
(i)
a indispensabilidade da resolução para o julgamento do mérito;
(ii)
a existência de contraditório prévio e efetivo; e
(iii)
a competência do juízo em razão da matéria e da pessoa para apreciar a questão como principal.

5. A validade do título de propriedade da ré constituiu questão prejudicial indispensável ao julgamento da ação reivindicatória por ela ajuizada, pois somente após confirmar a higidez da matrícula n. 2.954 é que o juízo pode reconhecer o domínio e determinar a imissão na posse. A tese de irregularidade do título foi arguida pela autora do presente feito naquela demanda, a qual foi enfrentada e rejeitada pela sentença e pelo acórdão, o que configura o preenchimento dos requisitos do artigo 503, § 1o, do Código de Processo Civil.

6. A eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no artigo 508 do Código de Processo Civil, abrange não apenas as questões efetivamente suscitadas, mas também aquelas que poderiam ter sido levantadas no curso do processo, o que veda a sua utilização em demandas futuras para infirmar, por via oblíqua, o resultado da causa. Esse entendimento alcança matérias de ordem pública quando a nova análise comprometer a imutabilidade da decisão transitada em julgado.

7. A nulidade da matrícula-mãe declarada pela Justiça Federal em incidente de falsidade documental produz efeitos exclusivamente entre as partes da ação de desapropriação indireta. O Tribunal Regional Federal da 1a Região, no julgamento de ação rescisória posterior, restringiu a resolução do incidente de falsidade às partes da demanda originária, sem acarretar a nulidade da matrícula n. 1.717 e das matrículas derivadas, por não possuir efeito
erga omnes
.

8. A ação rescisória ajuizada pelo apelante para desconstituir a sentença da ação reivindicatória foi extinta sem resolução do mérito pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (AR n. 1016086-85.2019.8.11.0000), que consignou não se tratar de prova nova, por não ser desconhecida à época do trâmite do feito originário nem capaz de alterar o desfecho do julgamento.

9. A prova pericial produzida nos embargos de terceiro, da qual o apelante extrai a conclusão de nulidade e deslocamento do título da ré, origina-se de instrução anulada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em razão de o laudo pericial não ter analisado a totalidade dos documentos essenciais.

10. O precedente invocado pelo recorrente (TJMT - processo n. 1002042-83.2019.8.11.0025) não se aplica ao caso por
distinguishing
. Naquela hipótese, a ação reivindicatória foi julgada improcedente e inexistia decisão anterior com trânsito em julgado sobre a prevalência dos títulos, ao passo que, no caso concreto, a reivindicatória foi julgada procedente com análise expressa e rejeição da alegação de irregularidade do título.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 85, § 11, art. 485, V, art. 502, art. 503, § 1o, art. 504, art. 508.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp n. 1.785.355/MT, AgInt no AREsp n. 1.404.072/MT; TRF1 - AR n. 1018451-85.2023.4.01.0000; TJMT - AR n. 1016086-85.2019.8.11.0000, processo n. 1002042-83.2019.8.11.0025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário, autuada sob o n. 0014789-83.2017.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
IVOJÁ TRANSPORTES LTDA-ME
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil (id. 337604415).

Na petição inicial, o autor aduziu ser legítimo proprietário de imóvel rural com área de 242,00 hectares (duzentos e quarenta e dois hectares), localizado no município de Sinop, registrado na matrícula n. 10.525 do Cartório de Registro de Imóveis do Cartório do 6o Ofício de Cuiabá, por meio de título expedido pelo Estado de Mato Grosso em nome de Nelson Cândido de Oliveira. Afirmou ter adquirido o domínio da área em litígio do Sr. Juraci Hentges no ano de 2010, mediante contrato de compra e venda (id. 337604350).

Sustentou que a ré obteve êxito em ação reivindicatória (processo n. 0009942-58.2005.811.0015) valendo-se de título de propriedade fraudulento, conforme perícia produzida em embargos de terceiro (processo n. 0011847-59.2009.811.0015), e que o título da parte ré pertence ao município de Vera, distante mais de 120 km (cento e vinte quilômetros) da área em questão (id. 337604350).

Nesse sentido, argumentou que a escritura pública de compra e venda da ré foi deslocada de outro município, motivo pelo qual não produziria qualquer efeito jurídico, nos termos dos artigos 104, II e III, e 166, II e IV, do Código Civil, e que a nulidade é matéria de ordem pública, insuscetível de convalidação, nos termos do artigo 169 do Código Civil (id. 337604350).

Requereu a declaração de nulidade de todo ato jurídico representado por escritura pública e respectiva matrícula n. 2.954 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop, com o cancelamento das averbações e dos registros sucessivos. Formulou, ainda, pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como o bloqueio da matrícula atingida. Atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id. 337604350).

Determinada a emenda da inicial para correção do valor da causa e recolhimento de custas complementares, o requerente emendou e aditou a peça inaugural, oportunidade em que desistiu dos pedidos de indenização por danos morais e materiais, com a manutenção do valor originalmente atribuído à causa (id. 337604350).

Ainda, pugnou pela concessão de tutela de urgência ou de evidência, com o fim de obter a suspensão do cumprimento de sentença oriundo da ação reivindicatória que a ré logrou êxito (processo n. 0009942-58.2005.8.11.0015) e o bloqueio da matrícula n. 2.954 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop. Subsidiariamente, postulou a averbação da existência da ação à margem da referida matrícula (id. 337604350).

O Juízo recebeu a emenda e o aditamento, bem como homologou a desistência dos pedidos indenizatórios.

Ademais, indeferiu os pedidos de tutela de urgência e de evidência relativos à suspensão do cumprimento de sentença e ao bloqueio da matrícula n. 2.954 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop (id. 337604350).

O Juízo de origem consignou que não se encontrava presente a probabilidade do direito alegado, porquanto a questão apresentada pelo autor, calcado no deslocamento do título de propriedade da ré, aparentemente se encontrava abarcada pela coisa julgada material, em decorrência do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação reivindicatória (processo n. 0009942-58.2005.8.11.0015), na qual o autor figurava como réu.

A despeito disso, deferiu o pedido subsidiário, para determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Sinop, a fim de que fosse averbada a existência da ação à margem da matrícula n. 2.954 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop, por se tratar de medida plenamente reversível e apta a dar ciência a terceiros de boa-fé (id. 337604350).

A ré não apresentou contestação. Não obstante, manifestou-se nos autos para suscitar questões de ordem pública (id. 337604383).

Preliminarmente, arguiu a não aplicação do instituto da revelia, ao argumento de que os fatos narrados na inicial já se encontravam decididos em outros autos, em especial na ação reivindicatória por ela ajuizada (processo n. 0009942-58.2005.8.11.0015), transitada em julgado em 24/outubro/2017 (id. 337604383).

Suscitou, também, ofensa à coisa julgada, litispendência e preclusão. Argumentou que a ação reivindicatória transitou em julgado e tornou imutável o seu comando, e que o autor já havia tentado desconstituir a referida sentença por meio de ação rescisória (processo n. 1016086-85.2019.8.11.0000), julgada extinta sem resolução do mérito à unanimidade em 01/setembro/2022 (id. 337604383).

Aduziu que a presente ação reproduzia os mesmos fatos perseguidos, o que configurava litispendência, e que a preclusão obstava a rediscussão da matéria. Informou, ainda, que a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro n. 0011874-59.2009.8.11.0015, onde a perícia que teria concluído pelo deslocamento do título da ré, foi anulada por unanimidade, em acórdão datado de 23/junho/2023, em razão de o laudo pericial não ter analisado a totalidade dos documentos essenciais (id. 337604383).

Com base nisso, requereu o indeferimento liminar e a consequente extinção da ação, a condenação do requerente em honorários de sucumbência e a aplicação de multa por litigância de má-fé (id. 337604383).

Em impugnação, o requerente sustentou que a manifestação da ré configurava abuso de direito de defesa. Argumentou que a ação declaratória de nulidade de registro imobiliário possui natureza diversa da ação reivindicatória, razão pela qual não caberia falar em preclusão, coisa julgada ou litispendência. Aduziu que os motivos e fatos não fazem coisa julgada, ainda que determinantes da parte dispositiva da sentença, e que os embargos de terceiro versavam sobre posse, ao passo que a presente ação tratava da validade ou invalidade do registro público, o que configurava demandas de natureza totalmente diversas (id. 337604389).

Acrescentou que a matrícula n. 1.717 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop, da qual o título de propriedade da ré é vinculado, foi anulada por sentença transitada em julgado, e que o título da parte ré (matrícula n. 2.954) se tratava de matrícula deslocada e com sobreposição, de modo a incidir o princípio da prioridade previsto no artigo 186 da Lei n. 6.015/1973.

Argumentou que o imóvel em questão está inserido no título Nelson Cândido de Oliveira, representado pela matrícula n. 10.525 do 6o Ofício de Cuiabá, atualmente de sua propriedade e levado a registro na década de 1960, enquanto o título condutor da matrícula da ré teve registro posterior, no ano de 1994 (id. 337604389).

Após, o Juízo
a quo
proferiu sentença.

Fundamentou que a pretensão do autor configurava tentativa de rediscussão do que foi decidido nos autos da ação reivindicatória n. 0009942-58.2005.811.0015, cuja sentença foi proferida em 06/maio/2009 e transitou em julgado em 24/outubro/2017, na qual foi reconhecido o direito de propriedade da autora daquela ação sobre o imóvel denominado Lote 27-A, com área de 242 hectares (duzentos e quarenta e dois hectares), matriculado sob o n. 2.954 no Cartório de Registro de Imóveis de Sinop (id. 337604408).

Assinalou que a eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no artigo 508 do Código de Processo Civil, impede que se infirme o resultado alcançado em processo anterior com decisão transitada em julgado, ainda que a ação repetida seja diversa, mas que, por via oblíqua, desrespeite o julgado anterior. Pontuou que, mesmo invocadas outras causas não ventiladas na ação anterior, a pretensão encontrava óbice na eficácia preclusiva, em consonância com os princípios do deduzido e do dedutível (id. 337604408).

Registrou que a ação rescisória n. 1016086-85.2019.8.11.0000, intentada pelo autor para desconstituir a sentença proferida na ação reivindicatória ao argumento da existência de prova nova, foi julgada em 02/setembro/2022 sem resolução do mérito.

Destacou que o acórdão da ação rescisória consignou que a situação de irregularidade da matrícula n. 1.717 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop, da qual se origina a matrícula titulada em nome da ré, não era desconhecida pela parte e que os documentos apontados não podiam ser considerados como prova nova para efeitos do juízo rescisório (id. 337604408).

A sentença também destacou que, embora a Justiça Federal tenha declarado em 23/março/2007, no incidente de falsidade relativo aos autos da ação n. 1998.36.00.007200-0, a nulidade da certidão dominial e da matrícula n. 1.717 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop com as averbações respectivas, sobreveio em 23/julho/2024 o julgamento de parcial procedência da ação rescisória n. 1018451-85.2023.4.01.0000, pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, , que restringiu a resolução do incidente de falsidade às partes da demanda originária, sem acarretar a nulidade da matrícula n. 1.717 (matriz) e das matrículas derivadas, por não possuir efeito
erga omnes
(id. 337604408).

Por essas razões, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (id. 337604408).

O autor opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (id. 337604414).

Irresignada, o autor interpõe recurso de apelação.

Nas razões recursais, o autor reitera a narrativa de que a matrícula n. 2.954 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop, titulada em nome da apelada, continha nulidades, inclusive porque toda a cadeia sucessória dominial havia sido declarada nula pela Justiça Federal, por unificação fraudulenta, deslocamento de matrículas, sobreposição indevida e açambarcamento de imóveis de terceiros. Afirma que, esgotadas as possibilidades de defesa vinculadas à ação reivindicatória, não lhe restou outra alternativa senão o ajuizamento da presente ação declaratória de nulidade de registro público (id. 337604415).

No combate específico da fundamentação da sentença, sustenta que a presente ação é própria e autônoma, com causa de pedir, pedidos e natureza jurídica totalmente diversos daqueles da ação reivindicatória, razão pela qual não se pode falar em imutabilidade da coisa julgada (id. 337604415).

Ressalta que, nos termos do artigo 504 do Código de Processo Civil, os motivos e a verdade dos fatos não fazem coisa julgada, e que o reconhecimento da propriedade não impede o prosseguimento de pretensões autônomas voltadas à invalidação da matrícula (id. 337604415).

Argumenta que a ação reivindicatória se funda no direito de propriedade, em que a validade do título é presumida e não absoluta, ao passo que a ação declaratória de nulidade tem por foco discutir a validade do ato jurídico que gerou o título, de modo que os efeitos da sentença reivindicatória fazem coisa julgada somente sobre as questões efetivamente debatidas e decididas. Sustenta que a nulidade do título não foi apreciada naquele feito, e que toda vez que os requeridos pretenderam essa discussão na ação reivindicatória, foram rechaçados (id. 337604415).

Assim, alega que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, na medida em que o Juízo indeferiu a produção de prova pericial requerida pelo apelante. Sustenta violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e que a sentença proferida careceria de fundamentação adequada (id. 337604415).

Colaciona precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem a prevalência do registro mais antigo em casos de sobreposição de matrículas, com aplicação do princípio da prioridade registral previsto nos artigos 182 e 186 da Lei n. 6.015/1973 (id. 337604415).

Nesses termos, requer o provimento do recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento. Subsidiariamente, caso a Câmara entenda que os autos contêm os elementos necessários, requer o julgamento do mérito com a procedência dos pedidos, nos termos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Postula, por fim, a inversão do ônus da sucumbência com a majoração dos honorários advocatícios (id. 337604415).

Em contrarrazões, a apelada argumenta que as tentativas do apelante de rediscutir a coisa julgada não podem ter outro resultado senão a extinção sem resolução do mérito, e que a mesma tese vem sendo reiterada há mais de uma década, a cada novo manejo sob roupagem diferente, com o único escopo de contornar a coisa julgada formada no bojo da ação reivindicatória n. 0009942-58.2005.811.0015 (id. 337604421).

Aponta que o apelante confessou, em emenda à inicial, que, embora se dissesse proprietário, toda a área já havia sido alienada a terceiros de boa-fé, e que a ação tinha por finalidade apenas oportunizar a documentação para os atuais donos do imóvel. Sustenta que o apelante carece de interesse processual, por não ser proprietário nem possuidor, sem que tenha havido substituição processual, e que seu pedido é juridicamente impossível por versar sobre matéria preclusa e transitada em julgado (id. 337604421).

Reforça a alegação de que, conforme julgamento proferido na ação rescisória n. 1018451-85.2023.4.01.0000, o Tribunal Regional Federal da 1a Região julgou parcialmente procedente o pedido rescisório, para restringir a resolução do incidente de falsidade às partes da demanda originária, sem acarretar a nulidade da matrícula n. 1.717 e das matrículas derivadas, o que, segundo a apelada, afasta o pilar de sustentação da pretensão autoral.

Registra que a perícia produzida nos embargos de terceiro (processo n. 0011847-59.2009.811.0015), da qual se vale o recorrente, origina-se de instrução anulada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em razão das impropriedades técnicas nela verificadas (id. 337604421).

No mais, refuta a alegação de cerceamento de defesa, porquanto o julgamento antecipado se deu porque a perícia era despicienda para o deslinde da causa e não havia sido requerida oportunamente na própria ação reivindicatória. Sustenta a inexistência de negativa de prestação jurisdicional e de ofensa à inafastabilidade da jurisdição, e que a sentença traz motivação coerente, inteligível e suficiente à solução do litígio (id. 337604421).

Assim, requer o não provimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença, e a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (id. 337604421).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor
ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c cancelamento de registro imobiliário, autuada sob o n. 0014789-83.2017.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
IVOJÁ TRANSPORTES LTDA-ME
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil (id. 337604415).

O cerne do presente recurso consiste em verificar, preliminarmente, se a sentença proferida incorre em cerceamento de defesa e, no mérito, se a pretensão de declaração de nulidade da matrícula n. 2.954 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop encontra óbice na coisa julgada material formada nos autos da ação reivindicatória n. 0009942-58.2005.811.0015, cujo trânsito em julgado se operou em 24/outubro/2017.

O recurso não comporta acolhimento.

PRELIMINAR

A despeito da alegação de cerceamento de defesa deduzida pelo apelante, a conclusão conferida pelo Juízo
a quo,
de julgar o feito sem resolução de mérito em virtude da coisa julgada, não demanda prova pericial geográfica sobre o imóvel registrado na matrícula n. 2.954 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop.

Isso porque a aferição da existência ou inexistência de coisa julgada material sobre a pretensão do autor constitui questão eminentemente de direito, que se resolve pelo confronto entre os limites objetivos da coisa julgada e o objeto da presente demanda, independentemente de qualquer demonstração pericial sobre as características geodésicas do imóvel
sub judice.

A prova pericial pretendida pelo apelante destina-se a comprovar fatos relacionados ao mérito da pretensão declaratória de nulidade anulatória, vale dizer, à alegada nulidade do registro.

Ocorre que a instrução probatória sobre o mérito pressupõe, logicamente, a superação da questão processual prejudicial, ou seja, que a pretensão do autor não encontre óbice na coisa julgada.

Logo, por se tratar de matéria eminentemente de direito, o magistrado não apenas pode, como deve proceder ao julgamento antecipado da lide.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

A adequada solução da controvérsia exige o exame do regime jurídico da coisa julgada material, particularmente no que concerne à sua extensão objetiva, à eficácia preclusiva e à incidência sobre questões prejudiciais decididas de forma incidental.

O artigo 502 do Código de Processo Civil conceitua a coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Operada essa autoridade, o conteúdo da decisão não pode ser alterado nem rediscutido em qualquer outro processo, conferindo-se estabilidade às relações jurídicas e segurança ao jurisdicionado.

No que concerne à extensão objetiva do instituto, o artigo 504 do Código de Processo Civil enuncia a regra geral de que não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva, nem a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença.

A leitura isolada desse dispositivo poderia sugerir que as questões fáticas e jurídicas contidas na fundamentação estariam sempre abertas a rediscussão em processos ulteriores.

Essa regra geral, contudo, comporta exceção.

Isso porque o artigo 503, §1o, do Código de Processo Civil prevê que a resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentalmente no processo, também fará coisa julgada, desde que atendidos três requisitos cumulativos:
(i)
a indispensabilidade da resolução da questão para o julgamento do mérito;
(ii)
a existência de contraditório prévio e efetivo entre as partes;
(iii)
e a competência do juízo em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

A finalidade dessa exceção é justamente impedir que questões essenciais ao resultado da causa, sobre as quais houve amplo debate entre as partes, possam ser indefinidamente reapreciadas em demandas subsequentes.

A título de exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação ao artigo 503 do Código de Processo Civil e suas consequências processuais, já teve a oportunidade de decidir que “
a falta de discussão acerca dos elementos da usucapião e do direito de propriedade imobiliária na ação reivindicatória impede o reconhecimento da coisa julgada material no tocante à matéria prejudicial [...] Nos termos do art. 503, §§ 2o e 3o, do CPC, a formação da coisa julgada material sobre a questão prejudicial somente ocorrerá se atendidos os requisitos específicos previstos na legislação
” (STJ, REsp n. 1.785.355/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 5/10/2023).

Interpretado a
contrario sensu
, a compreensão da Corte Superior revela que, quando a questão prejudicial é efetivamente debatida sob contraditório, a autoridade da coisa julgada a ela se estende.

Além disso, acresce a esse regime a eficácia preclusiva da coisa julgada, prevista no artigo 508 do Código de Processo Civil, segundo o qual, uma vez operado o trânsito em julgado da decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor ao acolhimento ou à rejeição do pedido.

O alcance desse dispositivo abrange não apenas as questões efetivamente suscitadas, mas também aquelas que poderiam ter sido levantadas no curso do processo, o que veda a sua utilização em demandas futuras para infirmar, ainda que por via oblíqua, o resultado da causa.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça consolida entendimento de que a eficácia preclusiva da coisa julgada impede o reexame até mesmo de matérias de ordem pública, quando a nova análise puder comprometer a imutabilidade da decisão transitada em julgado (STJ, AgInt no AREsp n. 1404072/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 05/setembro/2019, DJe 18/setembro/2019).

Delineadas essas premissas normativas, nota-se que a sentença proferida deve ser mantida.

Ivojá Transportes Ltda (denominação anterior da ora apelada
IVOJÁ SERVIÇOS LTDA-ME
) ajuizou ação reivindicatória contra
ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
e
MANOEL DOMINGOS FILHO
, autuada sob o n. 0009942-58.2005.811.0015. A causa de pedir da reivindicatória residia na assertiva de que a autora detinha a propriedade do imóvel denominado Lote 27-A, com 242 hectares, situado na Gleba Celeste, 4a Parte, Bairro Santa Lídia, município de Sinop, inscrito na matrícula n. 2.954 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop.

Em sua defesa naquela ação,
ROBERTO
suscitou especificamente a questão da irregularidade do título da autora.

Alegou que a Colonizadora Sinop S.A, antecessora da autora da ação reivindicatória, teria unificado títulos de outras localidades na matrícula n. 1.717, da qual derivou a matrícula n. 2.954. Aduziu, ainda, a existência de ação judicial perante a 3a Vara Cível de Sinop na qual se discutiam fraudes e transferências ilegais de imóveis promovidas pela mesma Colonizadora.

Percebe-se, pois, que
ROBERTO
sustentou a existência de vícios sobre o título de propriedade da autora, os quais remontavam desde a sua formação, o que comprometeria toda a cadeia dominial do imóvel
sub judice
(id. 337604385).

Quando do julgamento do mérito da ação reivindicatória, a sentença consignou que expressamente que “
os réus não comprovaram a alegada irregularidade na origem do título, sob o argumento de que a Colonizadora Sinop teria loteado imóveis com a unificação de títulos emitidos pelo Estado e relativos a outras localidades”
(id. 337604385).

Registrou, ademais, que
“os documentos apresentados às fls. 78/90 dos autos não permitem afirmar que o imóvel descrito no processo que tramita pela 3a Vara desta Comarca se trata da mesma área que é objeto desta lide”
(id. 337604385).

A decisão concluiu que os réus
“não têm título de domínio efetivamente legal”
e julgou procedente a reivindicatória (id. 337604385).

Posteriormente, a sentença foi desafiada por recurso de apelação.

O acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado adotou integralmente os fundamentos da sentença e desproveu os recursos por unanimidade, em julgamento de 23/março/2016. O trânsito em julgado operou-se em 24/outubro/2017, com a efetivação parcial da imissão na posse em favor da apelada.

Importa contextualizar, igualmente, o panorama relativo à matrícula n. 1.717, que constitui a matrícula-mãe da qual derivou a matrícula n. 2.954 da apelada.

Em ação de desapropriação indireta que tramitou perante a 1a Vara Federal de Cuiabá (processo n. 0007195-09.1998.4.01.3600), ajuizada pela Colonizadora Sinop S.A. contra o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o Juízo Federal, em incidente de falsidade documental julgado em 23/março/2007, declarou a nulidade da certidão dominial, da matrícula n. 1.717 e das respectivas averbações.

Essa decisão constitui um dos pilares da argumentação do apelante, que a invoca para sustentar que toda a cadeia dominial conducente à matrícula n. 2.954 estaria contaminada pela nulidade declarada na esfera federal.

Sucede, porém, que essa decisão foi posteriormente objeto de ação rescisória perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região (n. 1018451-85.2023.4.01.0000), cuja 2a Seção, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido rescisório para restringir os efeitos da resolução do incidente de falsidade às partes da demanda originária.

O dispositivo do acórdão de julgamento da ação rescisória que tramitou perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região foi expresso ao consignar que a decisão anterior, proferida na ação de desapropriação indireta, não acarretava
“a nulidade da matrícula n. 1717 (matriz) e das matrículas derivadas, por não ter efeito erga omnes”
.

Devido a pertinência, confira-se a ementa de julgamento:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. TRANSGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. 1. Sob a égide do CPC/73, caso não houvesse pedido expresso, a questão prejudicial não poderia estar inserta na coisa julgada, conforme os arts. 469, III, 470 e 325 do CPC/73. Diferentemente, é o que ocorre no CPC/15 (art. 503, §1o, do CPC/15).

2. Cuidando-se de questão prejudicial incidental à legitimidade, a inidoneidade do título foi a motivação, o fundamento, que levou o reconhecimento da ilegitimidade da parte autora, e não diz respeito ao objetivo principal daquela lide (pleito de desapropriação indireta), para estar acobertada pela coisa julgada.

3. Tendo sido o incidente de falsidade resolvido como questão principal do processo, e não como questão incidental (fundamentação), não tendo a parte que suscitou o incidente de falsidade requerido que a questão fosse acobertada pela coisa julgada, verifica-se manifesta violação à norma jurídica alusiva ao princípio da congruência (art. 460 CPC/73 art. 492 CPC/2015), por extrapolar os limites da demanda. Em consequência, é de se afirmar a usurpação ao limite da coisa julgada (art. 472 CPC/73 art. 506 CPC/2015).

4. Ação rescisória a que se julga parcialmente procedente.
” (id. 337604399).

Assim, a nulidade reconhecida pela Justiça Federal quanto à matrícula n. 1.717 produz efeitos exclusivamente entre as partes da ação de desapropriação indireta (processo n. 0007195-09.1998.4.01.3600) (Colonizadora Sinop S.A. e Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER), sem alcançar terceiros como a apelada
IVOJÁ SERVIÇOS LTDA
.

Assentadas essas premissas fáticas e normativas, a subsunção do caso concreto ao regime da coisa julgada conduz à conclusão de que a pretensão deduzida pelo apelante na presente ação declaratória de nulidade encontra óbice na imutabilidade da coisa julgada formada na ação reivindicatória.

A questão nuclear desta demanda, vale dizer, a alegada nulidade da matrícula n. 2.954 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop por deslocamento geográfico e por vícios na cadeia dominial originada da matrícula n. 1.717, corresponde à mesma matéria que o apelante deduziu como defesa na ação reivindicatória, na qual foi expressamente apreciada e rejeitada.

Dessarte, na ação reivindicatória, o reconhecimento da validade do título da autora daquela ação, ré no presente feito, constituiu questão prejudicial indispensável ao julgamento do mérito, pois somente após confirmar a higidez da matrícula n. 2.954 é que o Juízo pôde reconhecer o domínio da
IVOJÁ
e determinar a imissão na posse.

Logo, os três requisitos do artigo 503, § 1o, do Código de Processo Civil revelam-se satisfeitos.

A resolução da questão prejudicial (validade do título) constituiu pressuposto indispensável ao julgamento da reivindicatória. O contraditório prévio e efetivo se fez presente, pois o apelante deduziu a tese de irregularidade do título e esta foi expressamente enfrentada na sentença e no acórdão. O Juízo da 2a Vara Cível de Sinop detinha competência em razão da matéria e da pessoa para apreciar a validade dos registros imobiliários.

Portanto, a decisão sobre a validade da matrícula n. 2.954, embora contida na fundamentação da sentença da ação reivindicatória, está revestida da autoridade de coisa julgada, nos termos do artigo 503, § 1o, do Código de Processo Civil.

O processamento da presente ação declaratória de nulidade e eventual procedência importaria na desconstituição, por via oblíqua, do resultado daquela demanda, o que é vedado pela ordem processual.

A sentença recorrida registrou, com acuidade, que
“a sentença que confere a imissão do proprietário na posse do imóvel implicitamente reconhece a validade e eficácia do título apresentado”
.

Por fim, no que tange ao precedente da Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal invocado pelo recorrente (processo n. 1002042-83.2019.8.11.0025, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 19/novembro/2024), no qual se assentou que
“a discussão sobre a regularidade dos registros deve ser solucionada por meio da via própria, como ação anulatória”
, a situação fática daquele julgado difere substancialmente do presente caso.

Naquela hipótese, a ação reivindicatória foi julgada improcedente porque ambas as partes detinham títulos aparentemente válidos, e nenhuma decisão anterior, com trânsito em julgado, havia examinado a prevalência de um título sobre o outro. Assim, como o autor daquela ação reivindicatória não havia produzido prova acerca da posse injusta do réu, a demanda foi julgada improcedente.

No caso em exame, a reivindicatória foi julgada procedente, com análise expressa e rejeição da alegação de irregularidade do título da autora.

Enquanto no precedente citado inexistia coisa julgada a obstar a via anulatória, no presente caso essa barreira processual se encontra plenamente configurada, pois a validade do título que amparou o ajuizamento da ação reivindicatória constituiu questão incidental prejudicial ao mérito.

A esse panorama somam-se elementos de reforço que corroboram a correção da sentença recorrida.

A ação rescisória n. 1016086-85.2019.8.11.0000, ajuizada pelo apelante para desconstituir a sentença da ação reivindicatória, foi extinta sem resolução do mérito pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas deste Tribunal, sob a relatoria do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, em julgamento de 01/setembro/2022.

Naquela oportunidade, o Relator consignou expressamente que
“a situação de irregularidade na matrícula mãe n. 1.717 não era desconhecida pela parte”
e que os documentos invocados pelo autor
“não podem ser considerados como prova nova para efeitos da procedência do juízo rescisório”
.

Destacou, ademais, que a sentença da reivindicatória se baseou em fundamentos
“insuscetíveis de serem impugnados pela prova dita nova pelo autor”
, reforçando a conclusão de que todas as vias de revisão do julgado já foram regularmente percorridas.

Confira-se a ementa do acórdão de julgamento da ação rescisória n. 1016086-85.2019.8.11.0000:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – INEPCIA DA INICIAL –– PRELIMINAR REJEITADA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA – DECISÃO BASEADA EM OUTROS FUNDAMENTOS – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

In casu, restaram preenchidos todos os requisitos legais, não havendo o que se falar em inépcia da inicial.

Não pode ser considerada prova nova aquela que, além de dizer a fato cronologicamente anterior, não fosse desconhecida nem de impossível utilização à época do trâmite do feito originário, e tampouco pudesse afetar o desfecho do julgamento, por impugnar apenas um dos fundamentos da decisão rescindenda.

No caso, a autora não comprovou a hipótese de cabimento da ação rescisória alegada, motivo pelo qual, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria dirimida no processo originário, cuja sentença não foi objeto de recurso, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. Precedentes do STJ
”.

(TJMT, AR n. 1016086-85.2019.8.11.0000, Segunda Turma De Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 02/09/2022).

Para além de tudo isso, é pertinente registrar que a prova pericial produzida nos embargos de terceiro n. 0011847-59.2009.8.11.0015, da qual o apelante extrai a conclusão de deslocamento do título da apelada, foi objeto de anulação por este Tribunal de Justiça.

O acórdão, proferido em 23/junho/2023, com trânsito em julgado em 24/julho/2023, expressou que “
Deve-se anular a sentença amparada no laudo pericial quando demonstrado que não houve análise de documentos essenciais pelo expert para validar a conclusão nele apresentada
” (id. 337604384).

Após a cassação da sentença, o Juízo de origem reexaminou o feito e, em 23/junho/2025, proferiu nova decisão extinguindo o processo sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa dos embargantes Luiz Vidotto Martins, Nelson Maziero, Juliano Mattiello e Odair Alves dos Santos. Entendeu o magistrado que eles teriam adquirido coisa litigiosa — os bens pertencentes ao apelante Roberto, réu na ação reivindicatória n. 0009942-58.2005.811.0015 — razão pela qual não ostentariam legitimidade para opor embargos de terceiro, nos termos do artigo 109 do Código de Processo Civil.

À vista de todas essas considerações, conclui-se que a pretensão deduzida nesta ação declaratória de nulidade, fundada nos mesmos argumentos e na mesma base fática já submetidos ao Poder Judiciário na ação reivindicatória e nas diversas vias processuais subsequentes (ação rescisória no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, embargos de terceiro e ação rescisória no Tribunal Regional Federal da 1a Região), configura tentativa de desconstituição oblíqua da coisa julgada.

Por conseguinte, a sentença recorrida, ao reconhecer essa circunstância e extinguir o feito nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, deve ser mantida incólume.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA
.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026